Tribunal: CARF
Processo: 10425.720873/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.720873/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.567 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/05/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO IPI. PERÍODOS ULTRAPASSANDO
OS MESES DE UM TRIMESTRE. UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO EM
PAPEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP. INADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Manifestação de Inconformidade no que se opõe a
Despacho Decisório que considerou não formulado Pedido de Ressarcimento
do IPI por ter o contribuinte utilizado, indevidamente, formulário em papel em
vez do programa PER/DCOMP, desprezando que o período de apuração do IPI
é mensal e que cada pedido de ressarcimento deve se referir ao único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento
remanescente no trimestre-calendário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Por ter sido considerado não formulado o Pedido de Ressarcimento, que
desprezou que o pleito deve se referir a um único trimestre-calendário, restam
inexistentes os créditos pretendidos e, em conseqüência, a compensação a ele
vinculada é não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício)
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.720873/2011-66
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720873/2011-66

Relatório
Trata-se da Manifestação de Inconformidade de fls., oposta ao Despacho
Decisório de fl., que indeferiu Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI feito em papel por não
estar presente o pressuposto do parágrafo único do artigo 2° da Instrução Normativa (IN) SRF n°
598, de 2005, não homologando as compensações vinculadas.
O Parecer de fls., cujos termos foram aprovados pelo Despacho, considera e
conclui pelo Indeferimento do Pedido de Ressarcimento feito por meio físico por não está
presente o pressuposto do parágrafo único do artigo 2° da IN SRF n° 598, de 2005;
(...)
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva (...), a contribuinte defende o
direito à utilização do Pedido em papel para ressarcimento do IPI. (...)
Alega que se a utilização do formulário em papel não for assegurada
concretamente, há manifesta afronta ao direito de petição previsto na aliena “a” do inc. XXXIV
do art. 5o da Constituição Federal e ao devido processo legal substantivo inserido no inc. LIV do
mesmo artigo.
Mais adiante, afirma:
Considerando que o pedido de ressarcimento de créditos de IPI formalizado
pela Impugnante não pôde ser feito por meio do programa PER/DCOMP, uma
vez que aquele programa não aceita a digitação de dados relativos a apurações
excedente 01 (um) trimestre de créditos de IPI, é imperativo de justiça seja
DEFERIDO o pedido de ressarcimento em apreço, sob pena de conferir-lhe
conteúdo atentatório ao direito de petição e ao devido processo legal
substantivo previstos constitucionalmente.
(...)
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720873/2011-66

O presente processo trata de pedido de ressarcimento de IPI, realizado mediante
formulário físico (petição), em 04/10/2011, relativo ao período de agosto de 2007 a maio de
2008 no valor de R$ 2.430.005,05 que foi indeferido.
Conforme já relatado, foi objeto de Manifestação de Inconformidade e do Recurso
que se julga, a possibilidade do contribuinte fazer o pedido de ressarcimento dos créditos que
entende ser devido sobre o IPI, para tanto protocolou o pedido por petição simples acompanhada
de notas fiscais, em detrimento da utilização do sistema PDG indicado pela Receita Federal.
O julgador a quo, ancorado na Instrução Normativa - IN RFB no 900/2008,
sintetizou a sua decisão nos seguintes argumentos:
(...)
Não parece haver justificativa razoável para a contribuinte ter utilizado no Pedido de
Ressarcimento o período de junho de 2008 a março de 2009 (sic). Por que ela não
apurou os saldos credores do IPI que alega ao final de cada trimestre-calendário e
transmitiu um PER/DCOMP para cada um dos trimestres? Por um lado, não há qualquer
resposta para essa pergunta, e por outro, a contribuinte considera que “a circunstância
de se tratar de Pedido de Ressarcimento do IPI apurado em período distinto do
trimestre-calendário” já seria “suficiente à utilização de petição convencional”,
referindo-se ao formulário em papel.
Ora, há norma expressa determinando que o período deve ser trimestral, e o § 5o do art.
98 da IN RFB no 900, de 2008, considera que não se considera impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP a restrição nele incorporada em cumprimento ao
disposto na legislação tributária.
Quanto ao art. 2o, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n° 598, de 2005,
também mencionado na Inconformidade, além de não mais estar em vigor na data do
Pedido de Ressarcimento vai na mesma linha da IN RFB no 900, de 2008, de todo modo
não ampararia a contribuinte. Sua redação é a seguinte:
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pelo órgão ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá
encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico
de Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerados a partir do Programa
PER/DCOMP 2.0, nas seguintes hipóteses:
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de o estabelecimento detentor do crédito de IPI passível
de ressarcimento ter dado saída, a partir de 1o de janeiro de 2004, a produtos
submetidos a períodos de apuração distintos, a pessoa jurídica deverá pleitear o
ressarcimento ou declarar a compensação do referido crédito mediante
petição/declaração (papel), ainda que o crédito se refira a períodos de apuração
anteriores a 2004.
A contribuinte transcreve o dispositivo acima e simplesmente alega que “Além disso, a
Instrução Normativa/SRF n° 598/05 determina que, em situações como a presente, cujo
imposto a ser ressarcido está compreendido em período de apuração distinto do
trimestre-calendário, o contribuinte deve valer-se de petição convencional”. Não
apresenta maiores esclarecimentos, querendo fazer crer que bastaria ao sujeito passivo
optar por qualquer período diferente de um trimestre-calendário para que pudesse
desprezar o programa PER/DCOMP. Se tal entendimento prevalecesse, na prática cada
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720873/2011-66

contribuinte poderia adotar o período que a seu bel prazer quisesse, de nada valendo as
normas que regem os procedimentos de ressarcimento e compensação.
Não admitido o Pedido de Ressarcimento em papel, destaco que no mérito a pretensão
de aproveitamento dos créditos nas aquisições de insumos com suspensão do IPI seria
negada de todo modo, haja vista que, regra geral, a legislação citada na Inconformidade
não a ampara.
Quanto às compensações vinculadas ao Pedido de Ressarcimento, são não
homologadas. Descabido o Pedido, que desprezou que o pleito deve se referir a um
único trimestre-calendário, restam inexistentes os créditos pretendidos e, em
conseqüência, se impõe a não homologação das DCOMP.
Pelo exposto, não conheço da Manifestação de Inconformidade no que contesta ter sido
considerado não formulado o Pedido de Ressarcimento, e na parte conhecida julgo
improcedente.
A recorrente, por sua vez, reiterou os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, com os seguintes fundamentos:
DO DIREITO À UTILIZAÇÃO DE MEIO FÍSICO (PETIÇÃO IMPRESSA) PARA
REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE IPI
(...)
Assim, não escapa a esta inconstitucionalidade toda e qualquer norma que tolha o
acesso aos Poderes Públicos na medida em que preveja, indistintamente, a
impossibilidade de análise meritória do pedido de ressarcimento, apenas porque não foi
formalizada eletronicamente.
Constituição e pelos usos e procedimentos estabelecidos no direito comum ou
disposições 'estatutárias'. Passou, assim, a falar-se de processo devido
substantivo. O problema nuclear da exigência de um due process não estaria
tanto — ou pelo menos não estaria exclusivamente — no procedimento legal
mediante o qual alguém é declarado culpado ou castigado ('privado da vida, da
liberdade e da propriedade') por haver violado a lei, mas sim no facto de a lei
poder ela própria transportar a 'injustiça' privando uma pessoa de seus direitos
fundamentais. Às autoridades legiferantes deve ser vedado o direito de disporem
arbitrariamente da vida, da liberdade e da propriedade das pessoas. isto é. sem
razões materialmente fundadas para o fazerem(... )
Esses preceitos constitucionais — ainda que não o queira a Delegacia da Receita
Federal em Campina Grande/PB — servem de balizamento e limite ao legislador
complementar e ordinário e. igualmente, com maior razão. ao administrador, cujos atos
não podem ter o condão de criar, modificar ou extinguir direitos.
Considerando que o pedido de ressarcimento de créditos de IPI formalizado pela
Recorrente não pôde ser feito por meio do programa PER/DCOMP, uma vez que aquele
programa não aceita a digitação de dados relativos a apurações excedente 01
(um) trimestre de créditos de IPI, é imperativo de justiça seja analisado o
mérito do pedido de ressarcimento em apreço, sob pena de conferir-lhe conteúdo
atentatório ao direito de petição e ao devido processo legal substantivo previstos
constitucionalmente.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DO IPI INCIDENTE NAS AQUISIÇÕES DE
INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO
Como demonstram as notas fiscais de entrada anexadas por amostragem no pedido de
ressarcimento, a Impugnante, adquiriu insumos diversos, matérias-primas, produtos
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720873/2011-66

intermediários, materiais secundários e embalagens com suspensão do Imposto sobre
Produtos Industrializados, consoante disposto nos artigos 3o e 4o, da Lei no 9.493/97,
para serem empregados na industrialização de bebidas.
Entende a Recorrente que as aquisições desses insumos empregados na fabricação de
bebidas geram-lhe inarredável crédito ou no mínimo direito de ressarcimento, porquanto
a situação que a Lei e o Regulamento do IPI exigem como condição resolutória (efetiva
utilização destes insumos na fabricação de bebidas) foi cumprida, como se verifica das
notas fiscais de saída anexadas por amostragem no pedido de ressarcimento.
O imposto, portanto incidiu, o fato gerador ocorreu, há base de cálculo e alíquota
positiva na TIPI, apenas a cobrança foi suspensa em razão da suspensão. (...)
Tanto isto é certo e induvidoso que, se for dada destinação diversa ao produto final, cuja
suspensão do IPI nas aquisições dos insumos está a ela condicionada, o imposto será
exigido de todos os elos da cadeia anterior, como determina o artigo 9o, da Lei n°
4.502/64, verbis: (...)
A incidência do IPI em tais aquisições é reforçada pelo artigo 37, II, da Lei n° 9.532/97,
que determina a cobrança do IPI caso haja destinação diversa do produto final fabricado
com os insumos adquiridos sob o regime de suspensão.
Nestas condições, as aquisições realizadas pela Recorrente não impedem a manutenção
e utilização dos créditos provenientes da suspensão do tributo, porquanto, em momento
algum, o imposto deixou de incidir, o fator gerador ocorreu de forma eficaz, apenas o
imposto não foi recolhido em razão da condição resolutória que a Lei exige.
Noutras palavras, a suspensão do IPI nessas aquisições realizadas pela Requerente não
lhe impede a manutenção e utilização dos créditos do imposto, visto que o IPI jamais
deixou de incidir — apenas não foi recolhido em decorrência do regime suspensivo
previsto em lei. (...)
Diante de tais circunstâncias cabe inicialmente analisar a questão atinente a forma
do pedido de ressarcimento que foi por meio físico, sendo este o cerne da negativa do crédito,
visto que o mérito do pedido sequer foi analisado pelas instâncias inferiores.
Acerca das alegações do contribuinte sobre o direito de petição e devido processo
legal, entendo que não houve ofensa ao seu direito, visto que aqui se discute apenas a forma
como o pedido foi feito e não o direito de fazer o pedido, este último é amplamente garantido.
O contribuinte alega não ter feito o pedido de ressarcimento via sistema
informatizado e disponibilizado pela Receita federal porque “o programa não aceita a digitação
de dados relativos a apurações excedente 01 (um) trimestre de créditos de IPI”, ocorre que,
conforme bem explicado pela Receita Federal nos relatórios de fls. 218 a 223, a possibilidade de
pedido de ressarcimento por meio físico ocorre em apenas duas hipóteses, vejamos:
(...)
Pela leitura dos dispositivos transcritos, resta claro que em relação aos produtos do
capítulo 22 da TIPI, para os fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2004 a
31/05/2008 em que estava vigente a Lei no 10.833, de 2003 (artigo 42 c/c artigo 93,
inciso III) e a Medida Provisória no 428, de 2008 (artigo 7o c/c artigo 15), a apuração do
IPI é decendial. A Medida Provisória no 428, de 2008 foi convertida na Lei no 11.774,
de 2008, que no artigo 7o dar nova redação ao artigo 1o da Lei no 8.850, de 1994 e
estabelece que o período de apuração do IPI incidente na saída dos produtos dos
estabelecimentos industriais ou equiparados a industrial passa a ser mensal, exceto para
os produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI e nos produtos importados no
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720873/2011-66

ato do desembaraço aduaneiro. Os efeitos do artigo 7o da Lei no 11.774, de 2008 passou
ocorrer a partir de 01/06/2008, conforme determina o artigo 22 deste mesmo ato legal.
A empresa requerente é cadastrada no CNPJ com o CNAE 1112-7-00 - Fabricação de
Vinhos, produto que se encontra enquadrado no capítulo 22 da TIPI. À luz da legislação
aplicável, o IPI incidente nos produtos classificados neste capítulo e saídos no período
de 01/01/2004 a 31/05/2008, estavam sujeitos a apuração decendial.
Quanto a utilização dos créditos do IPI, a IN RFB no 900, de 2008, disciplinando o
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos dispositivos a seguir transcritos, expressamente
dispõe: (...)

Os formulários aprovados pelo caput do artigo 98 da IN RFB no 900, de 2008 podem ser
utilizados nas hipóteses estabelecidas nos parágrafos deste artigo a seguir transcritos:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do
art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido Programa,
bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB
no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por
ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, a
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
O que se extrai da fundamentação acima é que o pedido do contribuinte com base
em períodos referentes a diversos trimestres calendários em uma única petição, não encontra
amparo legal, razão pela qual não havia a possibilidade de ser solicitado via sistema, isso porque,
conforme arcabouço legal visto acima, se insurge a determinação de que a apuração seja mensal,
para o período de apuração pleiteado, bem como para a atividade da empresa, o que enseja que
cada PER deveria se ater a um único trimestre calendário.
Ocorre que contribuinte efetuou pedido de ressarcimento do IPI mediante única
petição, englobando os períodos de agosto de 2007 a maio de 2008, incorrendo em erro, porque,
caberia ter apurado os supostos saldos credores do IPI ao final de cada trimestre-calendário e
transmitir um único PER/DCOMP para cada um dos trimestres, para fins de pedido de
ressarcimento do IPI.
Sobre a forma correta de fazer o pedido, destaco que cabe à administração
pública, que nesse caso é a Receita Federal, editar normas que regulamentem o procedimento
para ressarcimento e compensação. Nesse mesmo sentido, julgou a Câmara Superior, conferindo
o poder discricionário para regulamentar os critérios da compensação através das normas
administrativas, conforme se verifica no acórdão n.o 9303-006.244, publicado em 21/06/2018, de
relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720873/2011-66

Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
LÍQUIDO
CERTO.
CONDICIONANTES.
LEI
ORDINÁRIA E NORMAS ADMINISTRATIVAS ÀS QUAIS ELA REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).
Estabelecendo expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita Federal
disciplinará o assunto, tem esta o poder discricionário para regulamentar e inclusive
alterar os critérios da compensação, conforme já pacificado no STJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA,
POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel),
sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a
vigência da Lei no 11.051/2004).
Nesse passo, entendo por correta não homologação do pedido de ressarcimento
por meio físico, mantendo por consequência a não homologação das compensações por
insuficiência de créditos líquidos e certo, sendo imperioso destacar os termos do artigo 170 do
CTN, vejamos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ressalto ainda que diante de tais circunstâncias, evidente que não cabe a análise
do mérito sobre IPI, incidente nas aquisições de insumos empregados na fabricação de bebidas
com suspensão do imposto, questão que restou totalmente prejudicada pelo erro na formulação
do pedido.
Conclusão
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.567 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720873/2011-66

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital